Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. PROPORCIONAL AO PERÍODO RESTANTE DO CONTRATO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Nos contratos de locação residencial em que são partes empresa imobiliária e particular, observa-se a aplicação da legislação consumerista em diálogo das fontes com a Lei n.o 8.245/1991 e o Código Civil.
2. O princípio do “pacta sunt servanda”, ainda que em contratos de consumo, deve ser observado, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais apenas na hipótese de demonstração de abusividade e ilegalidade.
3. A cláusula penal rescisória deve ser aplicada de forma proporcional ao período restante do contrato locatício (art. 4.o, “caput”, da Lei n.o 8.245/1991; Acórdão n.o 1722244).
4. A recorrida não está contratualmente obrigada a prestar vigilância/segurança ao imóvel locado, não respondendo, portanto, pela invasão do imóvel.
5. Inexistência de violação aos direitos da personalidade do Recorrente apta a ensejar o arbitramento de compensação a título de danos morais, considerando a ausência de ato ilícito atribuível à Recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para fixar que a cláusula penal rescisória deve ser arbitrada em R$ 104,58 (cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao período proporcional restante de contrato, mantendo os demais termos da decisão.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de integralmente vencido (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).